Tribunal: TJMT
Processo: 1035116-27.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035116-27.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA FIRMINO MANIERO - CPF: 053.178.701-00 (RECORRENTE), CIDNEY MANOEL DE ARRUDA - CPF: 362.313.471-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno de nº
1035116-27.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Agravante: Luana Firmino Maniero.

Agravado: Munícipio de Várzea Grande.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLEITO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Conforme consignado na decisão agravada, a reclamante ajuizou a presente ação, postulando seu enquadramento no Nível 03, Classe B, com o consequente pagamento das diferenças salariais e dos reflexos decorrentes do enquadramento tardio, bem como do adicional por tempo de serviço no percentual de 12%.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos
, indeferindo, contudo, o pleito referente ao adicional por tempo de serviço.

3.

Inconformada, a agravante interpôs recurso contra a sentença
; contudo, este foi julgado monocraticamente, mantendo-se a decisão que reconheceu o direito ao enquadramento funcional, mas julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional por tempo de serviço, pleiteado com fundamento no artigo 76 da Lei Complementar Municipal nº 1.164/1991.

4.

A agravante interpôs agravo interno, reiterando os argumentos anteriores, pleiteando a reforma da decisão monocrática e o acolhimento do recurso inominado, bem como o afastamento da multa, diante da existência de controvérsia jurídica razoável e de jurisprudência favorável.

5.

Da análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à agravante.

6.

Pois bem. A controvérsia nos autos consiste em analisar se a agravante, na qualidade de servidora vinculada ao SUS, faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto no Estatuto Geral, diante da existência de plano de cargos e carreiras específico, o qual não contempla referido adicional.

7.

A Lei Complementar nº 1.164/1991 estabelece o adicional por tempo de serviço no percentual de 2% ao ano, calculado sobre o vencimento-base, aplicando-se, contudo, de forma geral aos servidores públicos do Município, vejamos:

“Art. 49. A remuneração total do servidor será composta, exclusivamente, do vencimento base, de uma única verba de representação e do adicional por tempo de serviço.

(...)

Art. 76. O servidor terá direito ao adicional por tempo de serviço, que corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o vencimento base, para cada ano de efetivo exercício até o limite de 50% (cinquenta por cento).

Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio”.

8.

Por sua vez, a Lei Complementar nº 3.507/2010 institui plano de cargos e carreiras específico para os servidores da Secretaria de Saúde, constituindo norma especial que disciplina integralmente a evolução funcional e remuneratória desses profissionais, conforme dispõe o artigo 66:

“Art. 66. Os critérios de enquadramento funcional são os seguintes:

I - horizontal: que se dará em conformidade com as regras estabelecidas no artigo 35 devendo o servidor apresentar o certificado de conclusão ou diploma que for necessário ao enquadramento até 30 de abril de 2011; (Redação dada pela Lei Complementar nº 3651/2011).

II - vertical: que se dará em conformidade com as regras estabelecidas no art. 35, devendo a Secretaria Municipal de Administração informar o tempo de serviço de cada servidor”.

9.

Denota-se que a Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010, ao instituir o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande-MT, prevalece sobre a Lei nº 1.164/1991, por se tratar de norma específica aplicável à carreira do demandante, enquanto esta última possui caráter geral.

10.

Nesse contexto, aplica-se o princípio da especialidade, segundo o qual as normas específicas prevalecem sobre as gerais, razão pela qual os dispositivos do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde afastam a aplicação supletiva do Estatuto no tocante à concessão do adicional por tempo de serviço.

11.

A jurisprudência desta Turma Recursal, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem reiteradamente firmado o entendimento de que, na ausência de previsão legal específica e de regulamentação infralegal vigente, é incabível a concessão do adicional por tempo de serviço aos servidores submetidos a regime jurídico especial. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS DA SAÚDE. PRETENSÃO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO EM ESTATUTO GERAL. INAPLICABILIDADE
. NORMA ESPECÍFICA PREVALECE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de implementação do adicional por tempo de serviço previsto no Estatuto dos Servidores (LC n. 1.164/1991), ao fundamento de que o autor é regido por Plano de Cargos e Carreiras próprio (LC n. 3.507/2010), aplicável aos servidores da Secretaria de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o servidor integrante da carreira do SUS tem direito ao adicional por tempo de serviço previsto no estatuto geral, diante da existência de plano de cargos e carreiras específico que não contempla esse adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Complementar n. 1.164/1991 estabelece adicional por tempo de serviço no percentual de 2% ao ano sobre o vencimento base, mas se aplica de forma geral aos servidores públicos do Município.

4. A Lei Complementar n. 3.507/2010 institui plano de cargos e carreiras específico para os servidores da Secretaria de Saúde, sendo norma especial que rege integralmente a evolução funcional e remuneratória desses profissionais.

5.
Conforme o princípio da especialidade, normas específicas prevalecem sobre normas gerais, de modo que os dispositivos do PCCS da Saúde afastam a aplicação supletiva do Estatuto para fins de concessão do ATS.

6. Não há violação a direito adquirido nem omissão legislativa a ser suprida judicialmente, pois a norma vigente delimita de forma legítima os critérios de progressão e retribuição dos servidores do SUS municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A existência de plano de cargos e carreiras específico afasta a aplicação de normas gerais do estatuto dos servidores públicos para fins de adicional por tempo de serviço. 2. O adicional por tempo de serviço previsto em estatuto geral não é aplicável aos servidores da Secretaria de Saúde de Várzea Grande, regidos pela LC n. 3.507/2010. 3. A prevalência da norma especial sobre a geral respeita o princípio da legalidade e impede a concessão de vantagem não prevista no regime jurídico específico.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC Municipal n. 1.164/1991, arts. 49 e 76; LC Municipal n.º 3.507/2010, arts. 35 e 66. (N.U 1025711-64.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025).”

12.

Ademais, indefiro o pedido de afastamento da aplicação da multa, por entender que o agravo interno interposto não se reveste de caráter meramente protelatório
. Ressalte-se que a referida penalidade possui natureza processual sancionatória, destinada a coibir a interposição de recursos destituídos de plausibilidade jurídica mínima, que visem apenas retardar o regular andamento do feito.

13.

Por tais fundamentos, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

14.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por conseguinte, integralmente a decisão monocrática que desproveu o recurso inominado.

15.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025